Tribunal: TJDFT
Processo: 0702572-42.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RPV. LIMITE DE 20 (VINTE) SALÁRIOS-MÍNIMOS. RENÚNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida no cumprimento de sentença 0744312-97.2023.8.07.0016, em tramitação no 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que determinou a expedição de RPV em favor da parte credora observado o limite de 10 (dez) salários-mínimos.

2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Custas recolhidas. Foram ofertadas contrarrazões.

3. Conquanto a constitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020 tenha sido reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, a decisão proferida na origem determinou a expedição de RPV, observado o limite de 10 (dez) salários-mínimos, tendo em vista a renúncia ao crédito excedente apresentada pela parte credora, consignando tratar-se de ato irretratável.

4. Em suas razões recursais, a agravante pretende a reforma da decisão agravada a fim de que seja observado o limite de 20 (vinte) salários-mínimos, previsto na Lei Distrital 6.618/2020, para pagamento de RPV. Para tanto, limitou-se a aduzir que a referida lei, que alterou o artigo 1o da referida Lei Distrital 3.624/2005, é constitucional, tendo sido reputada formalmente válida pelo STF. E que, portanto, a decisão agravada contraria o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça quanto ao tema. Todavia, deixou de apresentar razões jurídicas aptas a afastar o fundamento adotado na decisão embargada, não se insurgindo especificamente quanto à incidência da renúncia e inaplicabilidade de retratação.

5. Ausente a impugnação específica e a dialeticidade recursal, não há como conhecer o recurso. Tornada sem efeito a atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada.

6. Agravo de instrumento não conhecido. Sem condenação em honorários (Súmula 41 da Turma de Uniformização de Jurisprudência - TUJ)

7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.